Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRONUNCIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Considerando a gravidade do delito (tentativa de homicídio) e a reiteração delitiva do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada, eis que presentes os pressupostos que autorizam a manutenção do paciente no cárcere.
2. No caso dos autos, a sentença de pronúncia considerou que os motivos ensejadores da custódia cautelar decretada permanecem inalterados, motivo pelo qual se manteve a prisão preventiva do ora paciente.
3. Incide, na espécie, o Enunciado no 21 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
4. Ordem admitida e denegada.